Tribunal: STF
Processo: ARE 1282033
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME SEXUAL PRATICADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N.º 12.015/2009 – SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE, EM VIRTUDE DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RECORRIDO PELOS CRIMES DO ART. 213, CAPUT C/C ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – INDÍCIOS DE COMETIMENTO DO CRIME DE ESTUPRO MEDIANTE VIOLÊNCIA REAL – AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 608 DO STF – SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA NORMAL PROSSEGUIMENTO DO FEITO, SEM MANIFESTAÇÃO DESTA EG. CORTE ACERCA DO MÉRITO DA AÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    1. Em sendo dispensável a ocorrência de lesões corporais para a caracterização da violência real nos crimes de estupro, e porquanto os autos revelam que o paciente possivelmente empregou violência na execução dos delitos sexuais praticados antes do advento da Lei n.º 12.015/2009, ficam afastadas a tese de que a ação penal seria de iniciativa privada, bem como a necessidade de prévia manifestação de vontade da titular da ação penal ou de seu representante legal, porquanto dispensada a representação em tal hipótese, a teor da Súmula 608 do STF.
    2. Mostra-se incabível a manifestação desta eg. Corte de Justiça acerca do mérito da ação penal, sob pena de indevida supressão de instância, motivo pelo qual, uma vez anulada a sentença extintiva da punibilidade, devem os autos retornar ao juízo de origem para normal prosseguimento, inclusive com prolação de sentença meritória, a tempo e modo, se for o caso.
    3. Integrados na fundamentação do voto os dispositivos prequestionados pela parte recorrida.
    4. Apelo ministerial conhecido e parcialmente provido, sendo apenas no desiderato de cassar a r. sentença impugnada. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Arts. 5º, XXXVII, LIII e LVII; e 129, I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente